Tribunal: CARF
Processo: 11040.720972/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
COMPETÊNCIA DA RFB. CARACTERIZAÇÃO DO FATO GERADOR DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
Cabe à RFB planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do artigo 11 da Lei n.o 8.212, de 24 de julho de 1991
RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIO. SUJEIÇÃO PASSIVA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE
A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos. No tocante à relação previdenciária, os fatos devem prevalecer sobre a aparência que, formal ou documentalmente, possam oferecer, ficando a empresa autuada, na condição de efetiva beneficiária do trabalho dos segurados que lhe prestaram serviços através de empresa interposta, obrigada ao recolhimento das contribuições devidas.
MULTA DE OFÍCIO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO.
Os municípios estão obrigados ao pagamento da multa de ofício incidente sobre as contribuições previdenciárias objeto do lançamento, da mesma forma que as empresas em geral.
MULTA QUALIFICADA. SIMULAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE TERCEIROS.
A constatação de interposição de pessoa jurídica, acobertando o verdadeiro sujeito passivo da obrigação tributária, dá azo à qualificação da multa de ofício.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No 14.689/23. APLICABILIDADE
A Lei no14.689/23 reduziu a multa qualificada prevista no art. 44, § 1o da Lei no 9.430/96 para 100%. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.720972/2012-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.748 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de maio de 2024
Recorrente
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
COMPETÊNCIA DA RFB. CARACTERIZAÇÃO DO FATO GERADOR DE
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
Cabe à RFB planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas a
tributação,
fiscalização,
arrecadação,
cobrança
e
recolhimento
das
contribuições sociais previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo único do
artigo 11 da Lei n.o 8.212, de 24 de julho de 1991
RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIO. SUJEIÇÃO PASSIVA. PRINCÍPIO
DA PRIMAZIA DA REALIDADE
A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade
jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou
terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos. No tocante
à relação previdenciária, os fatos devem prevalecer sobre a aparência que,
formal ou documentalmente, possam oferecer, ficando a empresa autuada, na
condição de efetiva beneficiária do trabalho dos segurados que lhe prestaram
serviços através de empresa interposta, obrigada ao recolhimento das
contribuições devidas.
MULTA DE OFÍCIO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
INTERNO.
Os municípios estão obrigados ao pagamento da multa de ofício incidente
sobre as contribuições previdenciárias objeto do lançamento, da mesma forma
que as empresas em geral.
MULTA
QUALIFICADA.
SIMULAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO
DE
TERCEIROS.
A constatação de interposição de pessoa jurídica, acobertando o verdadeiro
sujeito passivo da obrigação tributária, dá azo à qualificação da multa de
ofício.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI
No
14.689/23. APLICABILIDADE
A Lei no14.689/23 reduziu a multa qualificada prevista no art. 44, § 1o da Lei
no 9.430/96 para 100%. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito quando lhe
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.720972/2012-14
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.748 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720972/2012-14

comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua
prática.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para aplicar a retroação da
multa da Lei 9.430/96, art. 44, § 1o, VI, incluído pela Lei 14.689/2023, reduzindo a multa
qualificada ao percentual de 100%.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls.1153/1160) interposto pelo Município de São
José do Norte em face do acórdão de fls.1138/1145, que julgou improcedente sua impugnação de
fls.1105/1112.
Na origem, trata-se de auto de infração (DEBCAD 51.016.323-8) lavrado para
cobrar: (i) a cota patronal e o RAT relativo à remuneração paga a segurados considerados pela
fiscalização como empregados da Recorrente; e (ii) a cota patronal relativa à remuneração de
segurados considerados pela fiscalização como contribuintes individuais que prestaram serviços
à Recorrente; além de (iii) multa qualificada (150%). O período do lançamento compreende
01/2009 a 12/2011.
Conforme o relatório fiscal (fls. 24/42), verificou-se que a Recorrente firmou
convênios com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de São José do Norte e
com a Associação Riograndina de Auxílio aos Necessitados – ASSORAN, por meio dos quais
estas associações (imunes a contribuições sociais, na forma do art. 195, § 7o da CF/88)
executariam serviços de saúde pública no município-recorrente. Contudo, durante a ação fiscal,
constatou-se que os trabalhadores que desempenhavam tais serviços tinham relação apenas
formal com as associações. Materialmente, a relação – seja na condição de empregado, seja na
de trabalhador autônomo – se dava diretamente com o município.
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.748 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720972/2012-14

Para fundamentar a acusação fiscal, inicialmente, o relatório fiscal elenca uma
série de irregularidades relativas aos convênios firmados com a associação, a seguir descritas:
1. Os objetivos sociais das entidades são completamente distintos do que lhes
pretende atribuir pelos convênios (item 42 e ss. do relatório fiscal);
2. A vedação, pelo art. 2o da EC no 51/06 e pelo art. 2o da Lei n 11.350/06, da
contratação de mão de obra terceirizada de Agentes Comunitários de
Saúde (PACS) (item 50 e ss. do relatório fiscal);
3. Ilegalidade da terceirização dos serviços prestados pela ASSORAN;
4. Prestação, pela ASSORAN, de serviços fora do âmbito geográfico de
atuação previsto no art. 1o de seu estatuto; e
5. Inserção de novos programas de saúde não incluídos inicialmente no
processo licitatório que levou à contratação da ASSORAN; e
Além disso, a partir do item 57 do relatório fiscal, a autoridade lançadora passou a
apresentar os fundamentos específicos pelos quais a relação dos trabalhadores prestadores dos
serviços de saúde se dava apenas formalmente com as associações:
[...]
58.
Em que pese esta orientação, a Prefeitura de São José do Norte procurou
dissimular a contratação dos profissionais de saúde mediante a interposição de outra
pessoa jurídica nesta relação, por meio de convênio firmado com a APAE.
59.
Conforme abaixo reproduzimos, de acordo com o convênio firmado a
administração de pessoal das equipes do PACS era realizadas diretamente pelo
município, enquanto que a APAE figurou apenas como o ente que formalizou a
contratação, remunerou os trabalhadores mediante verbas repassadas pelo município e
prestou contas da aplicação das mesmas.
TERMO DE CONVÊNIO, ANEXO I - Lei ri.°398/2004, assinado em
01.09.2004 ,para desenvolvimento das atividades 'do " PROGRAMA AGENTES
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS COMPROMISSOS DO MUNÍCIPIO: O
MUNICÍPIO como partícipe do presente, compromete-se:
[...]
b)
participar juntamente com a Coordenação Estadual da seleção, do
treinamento e capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde;
c)
realizar com apoio das Coordenações Regionais e estaduais, o processo
de seleção dos Agentes Comunitários de saúde, bem como promover seu
desligamento em avaliação conjunta com o Conselho Municipal de saúde,
quando se fizer necessário;
d)
manter o processo de educação continuada dos Agentes Comunitários
de saúde, bem como acompanhar, supervisionar e avaliar as ações dos agentes
em nível local;
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.748 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720972/2012-14

CLAUSULA
QUARTA-
DOS
COMPROMISSOS
DA
ENTIDADE:
compromete-se a cooperar no seguinte;
a) contratar os Agentes Comunitários de Saúde, habilitados em processo seletivo
prévio, pelo regime da Consolidação das Leis do trabalho (CLT);' . ;
Administrar e manter em regular funcionamento as Unidades Básicas de Saúde
da Família; [...].'
c) colocar à disposição do Programa até 34 (' trinta e quatro) Agentes
Comunitários de Saúde, sob a orientação e assessoria técnica do MUNICÍPIO,
através de sua Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social;
g) prestar contas ao MUNICÍPIO da importância recebida na forma da legislação
vigente.
60.Constata-se que o papel da APAE, efetivamente, era apenas de índole formal,
conforme fatos e evidências a seguir relacionados:
60.1. A escolha dos profissionais a serem contratados pela APAE era realizada pela
Prefeitura Municipal conforme cópias de ofícios da Secretaria Municipal da Saúde e
Assistência Social -SMSAS, que constam no ANEXO I.
60.2. A efetividade mensal, também era controlada e enviada a APAE pela SMSAS (
Anexo I)
60.3. Houve pagamento de 14° Salário aos Agentes Comunitários de Saúde, com
verbas públicas repassadas à entidade pela Prefeitura Municipal conforme atesta o
Ofício 14/2009 ANEXO E.
60.4. Ressalte-se que a rubrica 14o- Salário é própria dos servidores públicos e foi paga
exclusivamente aos segurados empregados vinculados ao convênio com o município,
aos • Agentes Comunitários de Saúde,, não se estendendo aos demais segurados
empregados da APAE.-
60.5. O controle de férias, do Salário maternidade e as dispensas também foram feitos
pela prefeitura municipal (ANEXO I)
[...]
61.Conforme transcrevemos abaixo, de acordo com o convênio firmado a administração
de pessoal das equipes dos programas de saúde pública eram realizadas diretamente
pelo município, enquanto que a ASSORAN apenas formalizou a contratação,
remunerou os trabalhadores mediante verbas repassadas pelo município e prestou contas
da aplicação das mesmas.
TERMO DE CONVÊNIO, assinado em 10.09.2008 visando o desenvolvimento
dos serviços dos programas federais e estaduais de . ,saúde pública:
CLÁUSULA TERCEIRA -
I - Compete ao MUNÍCIPIO, tendo como órgão interveniente a SMSAS:
a)
Acompanhar, supervisionar, fiscalizar e avaliar as atividades e
resultados obtidos, pelo objetos do presente convênio;
b)
Atuar dando condições de funcionamento com eventual cedência de
imóveis, móveis, veículos, materiais de consumo e aparatos definidos em
contrato de depósito a ser firmados, bem como repassar mensalmente o valor
entre os limites mínimos, R$ 63.600,00 (sessenta e três mil e seiscentos reais) e
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.748 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720972/2012-14

máximos, R$ 84.900,00 (oitenta e quatro mil e novecentos reais), corrigidos
anualmente pelos índices oficiais, caso ocorra prorrogação do convênio, para
custear as despesas necessárias ao desenvolvimento do objeto do convênio.
[...]
II - Compete ao ASSOCIAÇÃO RIOGRANDINA DE AUXILIO AOS
NECESSITADOS - ASSORAN;
a) Providenciar a disponibilização de funcionários técnicos, observando
fielmente os números mínimos de profissionais para cada programa, bem como
os limites mínimos de carga horária e , salários de cada servidor, constante na
planilha de servidores, cargas horárias e salários, que vai como anexo II ao
presente instrumento[...]
d) Pagar os salários dos contratados em compatibilidade com a planilha do anexo
II, através de depósitos bancários
[...]
CLÁUSULA QUINTA- A CONVENIADA, deverá, também, mensalmente
prestar contas das atividades e recursos financeiros recebidos deste convênio,
inclusive apontando sua regularidade e rigidez fiscal, [...]
62. A Prefeitura Municipal tinha controle direto sobre a forma de contratação dos
trabalhadores, determinando a contratação na qualidade de segurados empregados ou
autônomos, na carga horária de cada profissional contratado, conforme se constata, nos
ofícios enviados à ASSORAN -anexados ao presente por amostragem (ANEXO K).
63.
A interferência direta nos detalhes da contratação de pessoal demonstra de forma
explícita quem era de fato o empregador.
64.
Diante das evidências constatadas foi efetuado o enquadramento dos
trabalhadores dos programas citados, com segurados, vinculados ao Município de São
José do Norte nos termos da legislação previdenciária, Lei 8.21,2/91, artigo 12, inciso I,
alínea "a" [...]
Arrematando a fundamentação, o relatório asseverou, em seu item 65 que:
65. A não eventualidade, a subordinação e a remuneração foram demonstradas nos itens
acima, na medida em que a necessidade dos serviços era permanente, e foram prestados
de forma continuada, cabia ao Município diretamente supervisionar e avaliar os serviços
prestados e além de suportar o ônus da remuneração, determinava a carga horária e os
valores de salários a "serem pagos conforme documentos do ANEXO K e planilha
anexa ao convênio firmado (página 15 do ANEXO BI), repassava ainda os encargos
sociais e ainda pagava a titulo de "Despesas Administrativas" um valor correspondente
à 10% do total repassado.
Em razão dos fatos narrados acima, a autoridade lançadora considerou que a
Recorrente se beneficiou de planejamento tributário abusivo, por meio do qual contratou
trabalhadores mediante interposição fraudulenta de pessoas jurídicas beneficiárias de imunidade
tributária, que figuravam apenas formalmente como terceirizadoras de mão de obra (item 66 e ss.
do relatório fiscal).
Por considerar que interposição das associações nas contratações configurava
simulação, a autoridade lançadora aplicou multa de ofício qualificada (150%) (item 75 e ss do
relatório fiscal).
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.748 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720972/2012-14

Intimada, a Recorrente apresentou a impugnação de fls. 1105/1112, alegando, em
síntese:
1. Preliminarmente
a. ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, na medida
em que o auto de infração teria deixado de indicar expressamente
os dispositivos legais violados; e
b. A incompetência da RFB para avaliar a licitude dos atos
administrativos da Fazenda Pública Municipal (contratos firmados
com a APAE e com a ASSORAN);
2. No mérito
a. A validade jurídica da terceirização da execução de políticas
públicas na área da saúde;
b. A licitude dos contratos entabulados com a APAE e a ASSORAN,
ante a observância das disposições da Lei Federal no 8.666/93 (lei
de licitações);
c. A inaplicabilidade da multa punitiva a pessoas jurídicas de direito
público, eis que (i) estas não atingem sua finalidade sancionadora e
onera os contribuintes; e (ii) “considerando União, Estados e
Municípios como uma único ente público, a multa atinge verbas
públicas sem distinção”.
Remetidos os autos à DRJ, foi proferido o acórdão de fls.1138/1145, que julgou
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário em sua integralidade. O acórdão em
questão foi assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o procedimento fiscal obedece ao
princípio da legalidade, sendo prestadas todas as informações necessárias ao sujeito
passivo para que este exerça plenamente o seu direito à defesa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
AI Debcad no 51.016.323-8
PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE.
No tocante à relação previdenciária, os fatos devem prevalecer sobre a aparência que,
formal ou documentalmente, possam oferecer, ficando o autuado, na condição de
efetivo beneficiário do trabalho dos segurados que lhe prestaram serviços através de
empresa interposta, obrigado ao recolhimento das contribuições devidas.
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.748 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720972/2012-14

MULTA DE OFÍCIO.
Os municípios estão obrigados ao pagamento da multa de ofício incidente sobre as
contribuições previdenciárias objeto do lançamento, da mesma forma que as empresas
em geral.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimado, o Recorrente interpôs o recurso de fls. 1153/1160, alegando, em síntese:
1. Preliminarmente
a. A incompetência da RFB para avaliar a licitude dos atos
administrativos da Fazenda Pública Municipal (contratos firmados
com a APAE e com a ASSORAN);
2. No mérito
a. A validade jurídica da terceirização da execução de políticas
públicas na área da saúde;
b. A licitude dos contratos entabulados com a APAE e a ASSORAN,
ante a observância das disposições da Lei Federal no 8.666/93 (lei
de licitações);
c. A inaplicabilidade da multa punitiva a pessoas jurídicas de direito
público, eis que (i) estas não atingem sua finalidade sancionadora e
onera os contribuintes; e (ii) “considerando União, Estados e
Municípios como uma único ente público, a multa atinge verbas
públicas sem distinção”; e
d. A inexistência de dolo apto a justificar a qualificação da multa.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
1. Admissibilidade
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.748 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720972/2012-14

O recurso é tempestivo1 e atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
Esclareço que a despeito de a impugnação não ter trazido impugnação específica à
qualificação da multa, entendo que ao impugnar a aplicação da multa de modo geral, esta tornou-
se ponto controvertido.
2. Preliminar: incompetência da RFB para avaliar a licitude dos atos
administrativos da Fazenda Pública Municipal (contratos firmados com a APAE e com a
ASSORAN)
Sustenta o Recorrente que não seria competência da RFB avaliar a licitude dos
contratos por ele firmados com a APAE e com a ASSORAN.
Entretanto, como bem consignado pelo acórdão recorrido, nos termos do artigo 2o
da Lei n.o 11.457, de 16 de março de 2007, cabe à RFB planejar, executar, acompanhar e avaliar
as atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das
contribuições sociais previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo único do artigo 11 da Lei
n.o 8.212, de 24 de julho de 1991.
Vale destacar também os arts. 116, Parágrafo único e 118, do CTN a justificar a
legalidade da atuação da autoridade lançadora:
Art. 116. [...]
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios
jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do
tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os
procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. (Incluído pela Lcp no 104, de
2001)
Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos;
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
Desse modo, agindo dentro de suas atribuições, a autoridade lançadora avaliou os
elementos a que teve acesso durante a ação fiscal e interpretou que, materialmente, teriam
ocorrido os fatos geradores das contribuições previdenciárias previstas no art. 22, I, II e III da
Lei no 8.212/91.
REJEITA-SE, assim, a preliminar.
3. Mérito
3.1. A terceirização

1 Conforme AR de fls. 1151, o Recorrente foi cientificado do acórdão da DRJ em 25/07/2013, tendo interposto o
recurso voluntário em 23/08/2013, conforme carimbo de fls; 1153.
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.748 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720972/2012-14

Como relatado, a autoridade lançadora considerou que, no período fiscalizado, os
trabalhadores (empregados e contribuintes individuais) contratados pela APAE e pela
ASSORAN, para a prestação de serviços de saúde pública ao Recorrente mantiveram relação
meramente formal com ditas associações. Materialmente, era o próprio município-recorrente
quem figurava como empregador/contratante de tais trabalhadores.
O relatório fiscal (fls. 24/42), primeiramente, apontou vícios no processo de
contratação da APAE e da ASSORAN, tais como a ilegalidade da contratação de mão de obra
terceirizada de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e a incompatibilidade entre os objetivos
estatutários das associações e os serviços para os quais elas foram contratadas. Em seguida, o
relatório fiscal passou a analisar a materialidade das relações jurídicas mantidas entre o
Recorrente, as associações e os trabalhadores. Tal análise levou à conclusão de que o
empregador/contratante efetivo era o Recorrente e não as associações.
Em suas peças defensivas, o Recorrente limitou-se a contraditar os elementos
iniciais do relatório fiscal, buscando demonstrar que a terceirização dos serviços de saúde
pública é legalmente válida e que os processos licitatórios para a contratação da APAE e da
ASSORAN seguiram os ditames legais. Não houve, assim, a apresentação de nenhuma alegação
tendente a infirmar as caracterizações feitas pela autoridade lançadora das relações existentes
entre o Recorrente e os trabalhadores.
Diante deste cenário, entendo que a Recorrente não logrou êxito em apresentar,
ainda que indiretamente, argumento de defesa apta a desconstituir a acusação fiscal.
Mesmo que o Recorrente conseguisse comprovar que não houve vícios na
contratação das associações – ou ainda, que relatório fiscal não tivesse apontado nenhum vício
neste sentido – isso não constituiria um fato impeditivo à constatação feita pela autoridade
lançadora de que tais contratações, ainda que fossem formalmente válidas, apenas dissimulavam
relações de trabalho em que, materialmente, o Recorrente figurava como empregador ou
contratante de profissionais autônomos.
Vale dizer: não foi o fato de ter constatado possíveis vícios na contratação das
associações que levou a autoridade lançadora a lavrar o auto de infração, constituindo os créditos
tributários objetos do presente processo. O fato determinante para tanto – que, mais uma vez,
independia da constatação de possíveis irregularidades nas referidas contratações – foi o fato de
que a autoridade lançadora visualizou que o verdadeiro empregador/contratante dos
trabalhadores era o Recorrente e não as associações.
Diante do exposto, tendo a autoridade lançadora apresentado elementos de prova
aptos a lastrear suas concussões, sintetizadas no item 65 do relatório fiscal2, e não tendo o
Recorrente apresentado fato impeditivo, extintivo ou modificativo das conclusões em questão,
voto por julgar improcedente o recurso voluntário, com a manutenção dos créditos tributários
lançados.

2 "65. A não eventualidade, a subordinação e a remuneração foram demonstradas nos itens acima, na medida em que
a necessidade dos serviços era permanente, e foram prestados de forma continuada, cabia ao Município diretamente
supervisionar e avaliar os serviços prestados e além de suportar o ônus da remuneração, determinava a carga horária
e os valores de salários a "serem pagos conforme documentos do ANEXO K e planilha anexa ao convênio firmado
(página 15 do ANEXO BI), repassava ainda os encargos sociais e ainda pagava a titulo de "Despesas
Administrativas" um valor correspondente à 10% do total repassado."
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.748 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720972/2012-14

3.2. A multa
Como relatado, a autoridade lançadora caracterizou como simulação (vide item 75
do relatório fiscal) a interposição de pessoas jurídicas – as associações – para dissimular a
ocorrência dos fatos geradores das contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de
pagamento. Em razão disso, qualificou a multa de ofício, nos termos do art. 44, § 1o da Lei
no 9.430/96, majorando-a para 150%.
Em seu recurso voluntário, o Recorrente pleiteou a exclusão da totalidade da
multa de ofício com base nas alegações de que a aplicação de multas punitivas a pessoas
jurídicas de direito público não atingem sua finalidade sancionadora, onera os contribuintes e
“considerando União, Estados e Municípios como uma único ente público, a multa atinge verbas
públicas sem distinção”. Além disso, em caráter subsidiário, sustentou a inexistência de dolo
apto a justificar a qualificação da multa.
Quanto à aplicação da multa de ofício, entendo que o acórdão recorrido, que
rejeitou a alegação da Recorrente, não merece reforma, motivo pelo qual adoto-o como razões de
decidir:
De acordo com o artigo 15, I da Lei no 8.212/1991, considera-se empresa a firma
individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica urbana ou rural,
com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades da administração pública
direta, indireta e fundacional.
Como consequência, o Município, em relação aos seus servidores não abrangidos por
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, está obrigado ao recolhimento das
contribuições devidas, na forma estipulada na legislação que rege a matéria para os
segurados vinculados ao Regime Geral de Previdência Social. Caso não o faça, está
sujeito ao lançamento de ofício, nos termos do artigo 37 da Lei no 8.212/1991:
[...]
A Lei no 8.212/1991 estipula em seu artigo 35-A, acrescentado pela MP no 449/2008,
convertida na Lei no 11.941/2009, que em caso de lançamento de ofício deve ser
aplicado o disposto no artigo 44 da Lei no 9.430/1996, que trata das multas:
[...]
Portanto, tendo sido efetuado o lançamento de ofício, o Município de São José do Norte
está obrigado ao recolhimento das contribuições devidas, acompanhadas dos juros de
mora e da multa de ofício que, neste caso, foi aplicada na forma qualificada prevista no
§ 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
Por falta de permissivo legal, impossível atender ao seu requerimento de cancelamento
da multa pelo fato de que sua aplicação oneraria o Poder Público e, em consequência, os
contribuintes, ou ainda pelo argumento de que atingiria verbas públicas sem distinção.
Ademais, não compete a este órgão de julgamento administrativo avaliar se as
normas legais vigentes atingem ou não sua finalidade, nos termos do art. 26-A do Decreto
70.235/72 do art. 98 do RICARF.
Em relação à qualificação da multa, sustenta o Recorrente que não teria ficado
evidenciada a simulação imputada pela autoridade lançadora. Entendo, contudo, que a situação
fática constatada e relatada pela autoridade lançadora evidencia a conduta fraudulenta perpetrada
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.748 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720972/2012-14

pela Recorrente. Simulou-se a terceirização de serviços públicos de saúde a entidades imunes, os
quais eram realizados por trabalhadores que, na realidade, prestavam serviços diretamente ao
Recorrente. Diante do exposto, voto por manter a qualificadora da multa.
De todo modo, em razão do advento da Lei no 14.689/23, necessário reduzir o
patamar da multa qualificada para 100%, em atenção ao disposto no art. 106, II, “c” do CTN.
4. Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO o recurso voluntário, REJEITO a preliminar e, no
mérito, DOU-LHE PARCIAL provimento para, aplicando a retroatividade benigna, reduzir a
qualificadora da multa para o patamar de 100%.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 1195
DF CARF MF
Original